Tribunal: STF
Processo: RE 80300
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
CULPA DO PREPOSTO DA RE NÃO RECONHECIDA.
NÃO SERVE PARA PROVA DO DISSIDIO (LETRA "D" DO ART-119, III, DA
CONSTITUIÇÃO) O ACÓRDÃO TRAZIDO A CONFRONTO, EMBORA REFERENTE AO
MESMO ACIDENTE QUE VITIMOU A AUTORA, CAUSANDO-LHE DANOS. E QUE,
NAQUELE, OS ENTÃO AUTORES FORAM VITORIOSOS NA DEMANDA POR TER
CONSIDERADO O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL "A QUO" QUE A CULPA PELO SINISTRO
FORA DO PREPOSTO DO RÉU, ENQUANTO AQUI DECIDIU O ACÓRDÃO QUE A
OCORRENCIA DECORRERA DE CASO FORTUITO. NÃO SE IDENTIFICAM, ASSIM, AS
HIPÓTESES, PARA DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO, SE PARTIRAM DE
PRESSUPOSTOS DIVERSOS. E SE FUNDAMENTOS DIVERSOS E QUE DETERMINARAM
SOLUÇÕES JUDICIAIS DESARMONICAS, NÃO SE PODE TER COMO CARACTERIZADO
O DISSIDIO, SOB PENA DE INGRESSO NO TERRENO EXCLUSIVO DO REEXAME DAS
PROVAS, INCOMPATIVEL COM A INDOLE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.